Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não houve o erro material ou contradição, tal qual apontado pelos embargantes, pois a concessão de gratuidade de justiça à parte adversa não implica em sucumbência, pois não compõe a lide que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença.
2. Incabível o pedido, em sede de Embargos de Declaração, de divisão dos ônus sucumbenciais entre aqueles que foram condenados solidariamente com fundamento em fato futuro, que sequer ocorreu.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.